Tribunal: TJMT
Processo: 0004099-03.2006.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004099-03.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEREU JOSE SANINI registrado(a) civilmente como NEREU JOSE SANINI - CPF: 249.138.800-63 (APELADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de habilitação de espólio. Ilegitimidade processual.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da ausência de habilitação do espólio dos réus falecidos, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de habilitação do espólio dos executados falecidos, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais indispensáveis para seu desenvolvimento válido, especialmente a legitimidade processual do espólio, que deve ser representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC).

4. As tentativas de habilitação do espólio do executado falecido foram frustradas mesmo após prorrogação do prazo, justificando a decisão de extinção do processo.

5. A extinção sem resolução de mérito não impede a reabertura do processo após a regularização do espólio, conforme autoriza o § 7º do art. 485 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de habilitação do espólio, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida adequada quando, o credor não regulariza a representação processual dos réus falecidos."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 110, 313 e 485, IV e § 7º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara: Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BAYER S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo apelante contra NEREU JOSÉ SANINI, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

O apelante alega que “envidou os esforços necessários e pertinentes para atingir os objetivos a que se dispunha, mas, fora impedida pela impossibilidade de conseguir as informações necessárias do CENSEC pela via extrajudicial”

Sustenta o apelante que, após a informação do óbito do executado, o processo foi suspenso e o juízo a quo exigiu informações de cunho personalíssimo.

Destaca que passou a Apelante a buscar as informações sobre a existência de inventário em nome do executado/apelado, lançando mão de pesquisas no CENSEC, sem sucesso.

Aduz que diante das tentativas infrutíferas de obter informações pela via extrajudicial, requereu a pesquisa por determinação judicial e, no entanto, o juízo do feito indeferiu o pedido de pesquisas requeridas, por entender que as diligências competiam a parte e não ao Judiciário.

Afirma que agiu de maneira diligente na tentativa de conseguir as informações para o prosseguimento do processo de execução, mas, encontrou óbice nos requisitos exigidos pelo CENSEC, para proporcionar os dados necessários para instruírem a execução.

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos para que seja determinado o regular andamento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Bayer S.A. moveu ação de execução por quantia certa contra Nereu José Sanini, visando o recebimento de seu credito no valor de R$ 28.211,99 (vinte e oito mil duzentos e onze reais e noventa e nove centavos), decorrente da duplicata de n. 3013, devidamente protestada, juntado com a inicial.

Diante da informação do óbito do executado Nereu Pasini, a parte exequente, ora apelante, requereu em 22/06/2023, a suspensão do feito, pelo prazo legal, 2 a 6 (dois a seis) meses, para que sejam tomadas as providências legais, nos termos do inciso I, do § 2º do artigo 313 do CPC.

Em 01/11/202023 a Juíza
a quo deferiu o pedido de suspensão pelo prazo de 03 (três) meses, na forma do art. 313, § 2º do CPC. E, decorrido o prazo, determinou a intimação do exequente para dar andamento à execução.

A parte credora foi intimada em 06/11/2024.

Posteriormente a ora apelante, requereu a expedição de Ofício a CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhado sobre a existência de inventário em nome de Nereu José Sanini, com CPF n. 249.138.800-63, falecido em 02/08/2020.

Em 21/02/2024 a Magistrada proferiu despacho indeferindo o requerimento formulado pela exequente, visto a diligência requerida deve ser cumprida pela parte e não pelo Juízo e, determinou a permanência da suspensão do processo até que haja provocação do interessado.

Decorrido o prazo de 06 meses de suspensão, a exequente reiterou o pedido, em 06/05/2004.

Em 12/08/2024, diante da inércia do Exequente foi proferida sentença de extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização do espólio do réu "de cujus", no prazo fixado como adiante transcrita:

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BAYER S/A em desfavor de NEREU JOSÉ SANINI, ambos qualificados nos autos.

O feito tramitava regularmente quando, em 27/04/2023, fora noticiado o óbito do executado, ocorrido em 02/08/2020, conforme certidão de óbito juntada em id. 116226866.

Seguindo, em id. 121315465 a exequente pugnou pela suspensão do feito nos termos do art. 313 do CPC.

Sendo assim, em decisão de id. 132917657, este juízo suspendeu o feito e deferiu prazo para regularização da sucessão processual. Em id. 133515015 a exequente requereu fosse determinado ao CENSEC que encartasse aos autos informação relativa a existência de inventário em nome do devedor, o que foi indeferido, anotando que a diligência deve ser cumprida pela parte exequente (id. 141908363).

A exequente reiterou o pleito acima em id. 154712669.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem. Muito embora tenha este juízo concedido prazo para regularização do polo passivo, decorridos aproximadamente 09 (nove) meses, a parte exequente sequer demonstrou que tenha realizado diligências para tal fim.

Nesse sentido, dispõe o art. 313, §2º, I, do CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;”

Como se vê, comunicado o óbito da parte executada, incumbe a exequente promover as diligências para regularização do polo passivo.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - INERCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO FALECIDO - CABIMENTO - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS - POSSIBILIDADE. No caso de falecimento da parte ré, é ônus do autor diligenciar no sentido da regularização do polo passivo, realizando-se a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou sucessores, sob pena de extinção do processo por ausência de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência dos artigos 110 e 313 do CPC. Tratando-se de devedores solidários, o litisconsórcio é facultativo, e, desse modo, o falecimento de um dos devedores não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.092104-1/001, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 28/07/2023).

Desta feita, tendo a exequente deixado de promover as diligências que lhe competia, outro desfecho não resta ao processo senão a extinção.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 313, §2º, I, do mesmo Diploma Legal.

[...]

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso IV, dispõe que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A legitimidade das partes constitui condição essencial para o prosseguimento da ação.

Repiso, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender a sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do executado, sem que tenha havido a regularização processual do de cujus Nereu José Sanini.

A inércia do apelante no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil).

Nos termos do art. 313 do CPC/2015, sobrevindo o falecimento de qualquer das partes, o processo deve ser suspenso, a fim de ser procedida a habilitação dos herdeiros (art.688, CPC/2015).

Tal providência tem por finalidade sanar a ausência de pressuposto processual, qual seja ausência de capacidade da parte demandada.

Porém, o apelante deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo estabelecido para tal finalidade, sem apresentar justificativa plausível, mesmo ciente de que o descumprimento da diligência resultaria na extinção do processo.

Afere-se dos autos que o apelante não demonstrou que teve qualquer indício de tentativa de encontrar os herdeiros do executado.

É sabido que a tarefa de empreender diligências a fim de promover a regularização do polo passivo, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse sentido, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito sendo o espólio representado obrigatoriamente pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC.

Neste sentido

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 06 (SEIS) MESES – TRANSCORRIDO PRAZO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 317 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o magistrado cumprido a regra prevista no artigo 313, §2º, I do CPC
“ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:(...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”
, a extinção do feito pelo Art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.( NU: 0002542-90.2013.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 14/05/2024)

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO - ART.485, IV DO CPC -

SENTENÇAMANTIDA - RECURSODESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações judiciais e providenciara regularização do polo passivo da ação, é de se manter a sentença de extinção do feito, máxime porque a parte autora faz com que a demanda se prolongue indefinidamente. (NU: 1002990-94.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 24/04/2024

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – INOBSERVÂNCIA – INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL –DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência de falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo.

A inércia da parte apelante no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não encontra assento na legislação processual a irresignação quanto à nulidade da sentença por ausência de intimação da apelante (pessoal e de seu advogado), tendo em vista que a extinção sem julgamento do mérito não se deu por abandono (artigo 485, incisos II, III e §1º, do Código de Processo), mas sim por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. (NU 0000341-31.2014.8.11.0106, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 04/10/2023).

Diante da ausência de regularização do espólio e da consequente ilegitimidade processual, não há outra solução senão a extinção do processo, sem análise de mérito, como corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, é importante salientar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não impede a parte autora, de uma vez superado o vício, intentar nova ação, conforme autoriza o § 7º do referido dispositivo legal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025